Tribunal: TJDFT
Processo: 0705308-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0705308-67.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. R. REPRESENTANTE LEGAL: KATIA VIEIRA CEZAR RIBEIRO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e pedido de gratuidade de justiça, interposto por A. C. R., rep. por K. V. C. R. (genitora), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (ID 184955109 – autos originários), nos autos da ação condenatória (Proc. no 0702474-56.2022.8.07.0002) ajuizada pelo primeiro, em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. O agravante informa, inicialmente, ser beneficiário da gratuidade de justiça concedida pelo juízo a quo, em razão de que se absteve de recolher o preparo. Relata que a presente demanda tem por objeto o fornecimento de medicamento de crescimento denominado SOMATROPINA em face do plano de AMIL PLANO DE SAÚDE, que negou o medicamento do agravante, embora venha fornecendo até o momento referido medicamento, após decisão deferitória de Tutela de Urgência (ID 1279946319 dos autos originários) Acrescenta que, em relatório médico (ID 146798354 – autos originários), o endonocripediatra, Dr CANDIDO C. CEZARIO, CRM no 12964/DF, atesta a eficácia do tratamento com o medicamento, de nome somatropina, com um resultado excelente, haja vista o significativo crescimento do agravante, com a previsão de estatura final do Autor ANDRÉ em torno de 1,75m, em seus 15 anos. Afirma que a decisão agravada que fora proferida no Juízo a quo, almeja a fundamentação do julgamento do feito com base na consulta às notas técnicas de lavra do NATJUS colacionadas no ID166411080 – autos originários, ao argumento de que guardam similaridade com o presente caso. Aduz que, não obstante, o próprio NATJUS no r. despacho (ID 157370737 – autos originários) afirma que o núcleo tem a finalidade de subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, todavia, o caso envolve plano de saúde privado (fora da competência da NATJUS) e, assim, não se aplicam como referência à presente demanda. Diz que o presente agravo tem o fim de garantir o direito do agravante ao fornecimento do hormônio de crescimento até os 15 anos, conforme indicação do médico, porquanto a manutenção da decisão agravada poderá acarretar injusto cancelamento do fornecimento de medicamento, considerando que o juízo pretende fundamentar o julgamento em notas técnicas não aplicáveis ao caso. Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo à decisão interlocutória, conforme art. 1.019, inc. I do CPC e, no mérito, a sua reforma, para que as notas técnicas da NATJUS não sirvam de parâmetro para fundamentar o feito. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I[1], do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à concessão de efeito suspensivo, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[2]). Destaca-se que a questão objeto do presente recurso consiste em averiguar a possibilidade de reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo, que almeja a fundamentação do julgamento em consulta às notas técnicas da lavra do NATJUS colacionadas no (ID166411080 – autos originários), ao argumento de que guardam similaridade com o presente caso. Ressalta o agravante que a demanda por pele proposta em por objeto o fornecimento de medicamento de crescimento denominado SOMATROPINA em face do plano de AMIL PLANO DE SAÚDE, que negou o medicamento do agravante, embora venha fornecendo até o momento referido medicamento, após decisão deferitória de Tutela de Urgência (ID 1279946319 dos autos originários). Este o teor da decisão recorrida (184955109 – autos originários): DECISÃO À vista da ausência de requerimentos de produção probatória complementar, dou por encerrada a instrução e determino a conclusão dos autos para julgamento do feito no seu atual estado, nos termos da prescrição contida no art. 355, I, do Código de Processo Civil. Para tanto, reputo por suficiente para o julgamento do feito a consulta às notas técnicas da lavra do NatJus colacionadas no ID 166411080, as quais guardam similaridade com o caso em discussão. Pois bem. Em um exame perfuntório, não vislumbro, a priori, à aludida probabilidade do direito invocado. De efeito, verifico a existência de razoabilidade nos fundamentos expostos no decisum recorrido, notadamente quanto ao sistema do livre convencimento motivado. Nessa linha de raciocínio, a alusão à suficiência das notas técnicas exaradas pelo NatJus, relacionadas nos autos principais, que guardam similaridade com o caso em apreço, não denota, por si só, que ocorrerá prejuízo ao direito do autor, ora agravante, ao argumento de que o referido núcleo relatou que a sua manifestação não se aplica à hipótese, haja vista que se presta a consultas em matérias de direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, porém, o caso envolve plano de saúde privado. Isso porque, não se vislumbra, em exame precário e provisório, próprio das decisões liminares, ilegalidade na decisão recorrida, porque como dito, o magistrado pode formar seu convencimento de forma livre, desde que o faça de forma motivada, como cediço e, assim, poderá negar a produção de provas que entender desnecessárias ou incabíveis, neste mister. Ademais, conforme ressaltado pelo Juízo a quo, não houve pedido de produção de provas complementares e, assim, é possível encaminhar o feito para julgamento antecipado do mérito, na forma do art. 355, inc. I do CPC[3]. Registre-se, ainda, que em caso de insucesso no pleito principal, o que se diz apenas para argumentar, o agravante pode se valer dos meios processuais adequados para veicular sua irresignação, como o recurso de apelação. Em sendo cumulativos os requisitos do art. 300, do CPC, a ausência de um deles impede a concessão da tutela de urgência. Diante dessas constatações sumárias, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do deferimento do efeito suspensivo ativo postulado pela agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Pelo exposto, e com espeque no art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art.932, inciso III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;